Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9073/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luís Carlos Moreno de Andrade contra o Acórdão 7893/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 17/9/2021 (peça 826) e o presente recurso foi interposto em 12/4/2023 (peça 894), portanto intempestivo; Considerando que o recurso foi interposto em prazo superior a cento e oitenta dias, de forma que não há que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso, nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo; e Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 010.756/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.307/2013-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Pereira (XXX.076.697-XX); Flávio Adolpho Silveira (XXX.001.987-XX); Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira (XXX.923.217-XX); Gilson Max Freitas de Araujo (XXX.146.767-XX); Luana Camargo da Silva (XXX.942.787-XX); Lucia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX); Luis Carlos Alves (XXX.100.897-XX); Luis Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX); Luiz Claudio Roberto Alves (XXX.210.377-XX); Manoel Vieira Peixoto Junior (XXX.827.887-XX); Nova Rio Serviços Gerais Ltda (29.212.545/0001-43); Walter Fernandes Filho (XXX.211.987-XX); Walter José Guimarães Cavalieri (XXX.177.887-XX). 1.3. Recorrente: Luis Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Patricia Vairão Carelli Vieira (69.386/OAB-RJ), representando Lucia Bensiman da Silva; Beatriz Therezinha Carvalho Panisset (168.145/OAB-RJ), representando Sandra da Silva Azevedo; Sergio da Silva Pring Junior e Marcus Giovanni Miquiniotti de Salvador, representando Cns Nacional de Servicos Limitada; Tayane Panisset Perrotta (206.073/OAB-RJ), representando Gilson Max Freitas de Araujo; Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64.879/OAB-DF) e outros, representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda; Catia Semiramis Silveira (102.805/OAB-RJ) e Fernanda Martinho Bonelli (131742/OAB-RJ), representando Flávio Adolpho Silveira; Ananda Boari Gomes de Oliveira (314282/OAB-SP), representando Mosca Grupo Nacional de Servicos Ltda; Roberto Marinho Luiz da Rocha (112.248/OAB-RJ), representando Walter José Guimarães Cavalieri. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.